Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700356-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SHIRLEY DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARCIA SHIRLEY DE SOUSA contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Fazendário do DF (autos eletrônicos n. 0706582-05.2020) de indeferimento da tutela antecipada (imediata redução em 20% do trabalho desempenhado pela professora em sala de aula). Eis o teor da decisão ora revista: [...] A parte autora requer, em sede de antecipação de tutela, a redução da carga horária semanal de trabalho, no percentual estabelecido pelo §5°do artigo 9o da lei no 5.105 de 3 de maio de 2013, uma vez que já possui mais de vinte anos de magistério em regência de classe na Secretaria de Estado de Educação do DF. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência.Necessário também o caráter reversível da medida. Entretanto, no caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento liminar de redução de carga horária à autora seria de cunho satisfativo e potencialmente irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, especialmente diante da notícia de que não foi disponibilizado professor substituto, o que poderia, sem a oitiva da parte contrária a respeito das circunstâncias e motivos, provocar danos irreparáveis ao ano letivo dos alunos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] Informa que: (i) é professora da Secretaria de Educação, admitida em 07.04.1992, com carga horária de 40 horas, e efetiva atividade em regência de classe, há mais de 20 anos; (ii) solicitou administrativamente, a redução de sua carga horária de trabalho semanal em 20%, com fulcro no §5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 03 de maio de 2013; (iii) a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal deferiu o requerimento feito pela professora (decisão publicada no Diário Oficial do Distrito Federal); (iv) no entanto, até o presente momento, a servidora gozou de se direito, uma vez que a unidade de ensino não recebeu professor substituto. Respeitante à probabilidade do direito, sustenta que a Lei que instituiu o benefício de redução de carga horária não fixou outro requisito além do tempo de regência em sala de aula (a partir do vigésimo primeiro ano) e do próprio requerimento do beneficiário para o servidor poder gozar tal direito). Alega que nenhum outro ato normativo, a pretexto de regulamentar a Lei n. 5.105/2013, traz qualquer outra restrição. E quanto ao perigo de dano, alega que a injusta ameaça de prejuízos a Agravante é patente, bem como o prejuízo dos alunos, que estão necessitando de apoio na escola, assim como, a toda evidência, afiguram-se presentes todos os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida antecipatória. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido É o breve relato. Hei por bem, por ora, seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir o pedido liminar (CPC, Art. 1019, I, a contrario senso). De plano, não se desconsidera a aparente plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, que teve deferida administrativamente a pretendida redução de carga horária (Portaria de 13.12.2013), sem usufruir do benefício até a presente data (ausência de professor substituto). Ocorre que, conforme destacado pelo douto Juízo de origem, o deferimento liminar de redução de carga horária seria de cunho satisfativo e potencialmente irreversível. Acresce a atual situação (pandemia de coronavírus) poderia demandar, em curto período, a necessidade de se prestigiar o interesse público (reposição das aulas, com participação de todo o corpo docente disponível), de sorte que a imediata implementação da medida poderia projetar um perigo de dano inverso. No mais, as aulas nas redes pública e particular de ensino se encontram atualmente suspensas, em observância às recomendações dos órgãos competentes, e sem previsão de retorno, o que afastaria, por ora, o alegado risco de prejuízo à docente ou aos alunos. Forçoso reconhecer que esses fatores o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito